Tribunal: TJPA
Processo: 0043575-76.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043575-76.2014.8.14.0301

APELANTE: ANDRE LUIZ NOVAES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO
. BOMBEIRO MILITAR.
TRANFERÊNCIA
EX OFFICIO
PARA A RESERVA REMUNERADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONSIDERANDO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 129, II, 135 E 137, III, DA LEI ESTADUAL 6.833/2006, SENDO O OFICIAL MILITAR CONSIDERADO NÃO HABILITADO PARA O ACESSO AO QUADRO DE PROMOÇÕES EM CARÁTER DEFINITIVO, UMA DAS SANÇÕES PREVISTAS É A TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANDRÉ LUIZ NOVAES DE ALMEIDA
em face da sentença prolatada pelo

Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público e Indenização
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no patamar de

10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa (id. 2546265).

Narra o autor em seu pedido inicial que
em 04/06/2012, foi licenciado das fileiras militares,
ex ofício
, sob a acusação de cometer infrações que lhe afetou desfavoravelmente nos conceitos morais e profissionais exigidos para sua manutenção no quadro de Oficiais do CBMPA.

Argumenta o recorrente que não foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa durante o Conselho de Justificação.

Inconformado com a sentença de improcedência de seus pedidos, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença
a fim de anular o ato administrativo praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar que deixou de cumprir a decisão homologada pelo Governador do Estado, que determinava a permanência do ora apelante na Corporação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para

determinar a sua reintegração definitiva às fileiras da Corporação.
(id.
2546266
).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recurso de Apelação (id.
2546268
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
2652300
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento em sessão presencial ou por videoconferência.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne do presente recurso diz respeito ao direito ou não do apelante, de ser reintegrado
as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado do Pará.

Sem delongas, antes de adentrar no mérito do recurso, é importante fazer uma breve análise dos autos do processo.

Narra o autor em seu pedido inicial que
em 04/06/2012, foi licenciado das fileiras militar,
ex ofício
, sob a acusação de cometer infrações que lhe afetou desfavoravelmente nos conceitos morais e profissionais exigidos para sua manutenção no quadro de Oficiais do CBMPA.

Inconformado com a sentença de improcedência de seus pedidos, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença
a fim de anular o ato administrativo praticado pelo Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar, que deixou de cumprir a decisão homologada pelo Governador do Estado, que determinava a permanência do ora apelante na Corporação.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida.

O juízo de primeiro grau analisou bem a matéria, tendo em vista que não foi verificado qualquer violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa ou qualquer nulidade no procedimento levado a efeito pela Administração Pública, que resultou na transferência
ex officio
exclusão do autor dos quadros do Corpo de Bombeiros do Pará, considerando-se que foi aberto Conselho de Justificação para apuração dos fatos, nos termos do artigo 129, II, da Lei Estadual nº 6.833/06.

No presente caso, vê-se que o que levou a abertura do Conselho de Justificação, instituído pelo Decreto Governamental de 14/12/2011, não foram as faltas passadas, já anuladas pela Comissão de Justiça, mas sim as ocorridas ao tempo da instauração do Conselho, as quais motivaram desfavoravelmente seus conceitos moral e profissional, denotando a ausência de eficácia no efeito pedagógico das punições pretéritas.

É importante ressaltar que esta decisão, tomada com base na manifestação do Conselho de Justificação, não se confunde com a anterior, mencionada pelo autor, que o teria considerado apto a permanecer nas fileiras do Corpo de Bombeiros, pois foi analisada a sua vida funcional como todo, incluindo condutas pretéritas e contemporânea ao segundo procedimento.

E, como decorre das disposições contidas nos artigos 129, II, 135, e 137, III, da Lei 6.833/2006, do Estado do Pará, sendo o oficial militar considerado
não habilitado para o acesso ao quadro de promoções em caráter definitivo, uma das sanções previstas é a transferência para a reserva remunerada.

Nesse mesmo sentido, bem entendeu o Ministério Público de segundo grau em seu parecer. Vejamos
(id.
2652300
)
:

(...) Todavia, da análise minuciosa dos autos, o ora apelante não faz juntada de provas que corrobore sua versão dos fatos.

Ressalto, por oportuno, que durante a tramitação do Conselho de Justificação, que o ora apelante deixou de apresentar defesa prévia, limitando-se a resguardar o direito de enfrentar o mérito em suas alegações finais e, nesta fase, deixou de arrolar testemunhas, sendo em tudo acompanhado por advogado devidamente constituído nos autos.

Do mesmo modo, observa-se que o processo tramitou de forma regular, respeitando todos os trâmites processuais e legais, em tudo observado art. 357, do CPC, não trazendo o autor, ora apelante, novas provas, objetivando ratificar seu direito, limitando-se a apontar vícios, os quais inexistiram.

Outrossim, há que ser ressaltado que o que levou a abertura de um novo Conselho de Justificação (instituído pelo Decreto Governamental de 14/12/2011), não foram as suas faltas passadas, já anuladas pela Comissão de Justiça, mas sim as ocorridas ao tempo da instauração do Conselho, as quais motivaram desfavoravelmente seu conceito moral e profissional.

Assim, considerando o disposto nos artigos 129, II, 135 e 137, III, da Lei Estadual 6.833/2006, sendo o Oficial Militar considerado não habilitado para o acesso ao quadro de promoções em caráter definitivo, uma das sanções previstas é a transferência para a reserva remunerada (...)

Com isso, restou claro que o apelante foi acertadamente transferido para a reserva remunerada.

Nesse sentido, é a Jurisprudência Pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PEDIDO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. NÃO RESTOU DEMONSTRADA A ILEGALIDADE DO ATO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA A RESERVA REMUNERADA, POIS O ATO ADMINISTRATIVO DECORREU DA APLICAÇÃO DE NORMAS LEGAIS, DE CONFORMIDADE COM O PEDIDO DO INTERESSADO. 3- VALIDADE DO PEDIDO. DE IGUAL FORMA, NÃO HÁ QUALQUER VÍCIO NO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOR, PARA A RESERVA, À LUZ DO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL, SENDO QUE A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA OU NÃO DE FUTURAS PROMOÇÕES É ASSUNTO A SER PONDERADO E APRECIADO PELO PRÓPRIO INTERESSADO NO MOMENTO EM QUE POSTULA A TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES NO VALOR DE R$ 400,00, PELO RECORRENTE.

(TJ-DF - ACJ: 20130111096622 DF 0109662-70.2013.8.07.0001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/09/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/09/2013. Pág.: 230)

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação,
mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 21/08/2023